Tribunal: TJBA
Processo: 8032136-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032136-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RAPHAELA ALVES AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
RAPHAELA ALVES AZEVEDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS).
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.

JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO DELITO. FORAM APREENDIDOS EM PODER DO PACIENTE 2
.879,44G (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE GRAMAS E QUARENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SEM RAZÃO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO
MANDAMUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
V
ersam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
,

impetrado
por

RAPHAELA ALVES AZEVEDO

em favor de

ORLANDO JUNIO BRITO SOUZA
,
contra ato do

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando a concessão de Liberdade Provisória ao Paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

2.
Narra a denúncia que
“no dia 12 de dezembro de 2024, por volta das 13h40, guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento tático no Bairro Zabelê, quando encontraram em poder do acusado 01 (uma) barra de MACONHA e, em sua residência, mais 03 (três) pedaços, 36 (trinta e seis) porções, 01 (um) saco contendo a substância a granel, tudo para posterior consumo de terceiros, além de apetrechos próprios da traficância, sendo 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) celular. Segundo consta, os Policiais Militares abordaram o acusado ORLANDO JUNIO BRITO SOUZA em via pública e encontraram em seu poder, dentro da sua mochila, uma barra de substância análoga à maconha. Após o acusado informar que havia mais entorpecentes dentro da sua residência, os policiais se deslocaram ao local e encontraram o material acima descrito. (...).”

2.1

Após a realização das competentes buscas, foram apreendidos em poder do Acusado 2.879,44g (dois mil oitocentos e setenta e nove gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha distribuídos em 01 (um) tablete, 03 (três) pedaços, (01) uma porção fragmentada e mais 36 (trinta e seis) trouxinhas.

2.2
Realizada Audiência de Custódia na mesma data da prisão, 12.12.2024, cujo termo encontra-se ao id 478711621 do Auto de Prisão em Flagrante nº 8021770-12.2024.8.05.0274, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pú
blica e da aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em averiguar
a (in)existência de constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, levando-se em consideração a alegação de ausência dos requisitos para decretação cautelar do cárcere.

III. Razões de decidir

4.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.
In casu
, o Juiz fez uma contextualização com o caso concreto, apontando a materialidade e os indícios de autoria, bem como ressaltou a grande quantidade de droga apreendida em poder do Acusado, atraindo a necessidade da segregação com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, destacando, assim, a gravidade do delito
in concreto
, mostrando a inadequação de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão no caso em questão.

5.1
No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os policiais militares, após diligências, apreenderam em poder do Acusado 2.879,44g (dois mil oitocentos e setenta e nove mil gramas quarenta e quatro centigramas) de maconha distribuída em 01 (um) tablete, 03 (três) pedaços de 1/3 (um terço) de tablete, 01 (uma) porção fragmentada e mais 36 (trinta e seis) trouxas (ex vi laudo pericial de id 478558652 – fl. 24).

5.2
Quanto ao
periculum libertatis
, o argumento do Magistrado fora a garantia da aplicação da lei penal, além de destacar a gravidade do delito e a quantidade de drogas apreendidas, o que, a meu sentir, atrai o fundamento da garantia da ordem pública.

6.
Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

6.2
Rememore-se, ainda, como fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, a gravidade
in concreto
do delito em comento, tendo em vista que na situação examinada, conforme denotado pelo Juízo primevo, merece destaque a grande quantidade de substância apreendida em poder do Acusado, qual seja: 2.879,44g (dois mil oitocentos e setenta e nove mil gramas quarenta e quatro centigramas) de maconha distribuída em 01 (um) tablete, 03 (três) pedaços de 1/3 (um terço) de tablete, 01 (uma) porção fragmentada e mais 36 (trinta e seis) trouxas (ex vi laudo pericial de id 478558652 – fl. 24).

7.
Destaque-se, por fim, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que
“[a] existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(STJ - RHC: 127656/PR 2020/0124908-3)

8.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra ilustre Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do opinativo de id 84109924.

IV. Dispositivo

11.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8032136-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
RAPHAELA ALVES AZEVEDO
e

como paciente
ORLANDO JUNIO BRITO SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça